Tribunal: TJSP
Processo: 1002645-71.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de inexigibilidade de cobrança c.c. pedido de tutela de urgência" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação do CDC – Apelante que deixou de comprovar a existência de relação jurídica com o apelado, bem como a origem e regularidade do débito que ensejou a negativação do seu nome – Recorrente que não se

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de inexigibilidade de cobrança c.c. pedido de tutela de urgência" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação do CDC – Apelante que deixou de comprovar a existência de relação jurídica com o apelado, bem como a origem e regularidade do débito que ensejou a negativação do seu nome – Recorrente que não se desincumbiu suficientemente de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC – Configurada a existência de negativação indevida e falha na prestação dos serviços – Ilícito caracterizador de danos morais "in re ipsa" – Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não comporta redução – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.